Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DECISÃO DA VEPEMA QUE CONCEDEU INDULTO PLENO AO APENADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS RECONVERTIDA PROVISORIAMENTE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO POR MAIORIA. PEDIDO DEFENSIVO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 8°, inciso I, do Decreto no 11.302/2022, o indulto não é extensível às penas restritivas de direitos.
2. Considerando que houve a reconversão provisória das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal antes da edição do decreto, não há falar no óbice do artigo 8°, inciso I, do Decreto n.o 11.302/2022, devendo ser mantida a decisão que deferiu o indulto ao apenado.
3. O fato de se tratar de reconversão provisória e não definitiva não pode ser óbice para a concessão do indulto, pois não é permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos para que prevaleça o voto minoritário, no sentido de manter a decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado.